Tribunal: TJSP
Processo: 1048131-11.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENSINO À DISTÂNCIA. PROVA.
1. A autora ajuizou ação de cobrança de serviços de ensino à distância supostamente prestados a pessoa pela qual o réu teria se responsabilizado, mas não logrou demonstrar a efetiva contratação.
2. Embora conste do "detalhe do processo de compra" a assinatura do contrato pelo réu, a descrição para na emissão de boleto para pagamentos,

Ementa:
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENSINO À DISTÂNCIA. PROVA.
1. A autora ajuizou ação de cobrança de serviços de ensino à distância supostamente prestados a pessoa pela qual o réu teria se responsabilizado, mas não logrou demonstrar a efetiva contratação.
2. Embora conste do "detalhe do processo de compra" a assinatura do contrato pelo réu, a descrição para na emissão de boleto para pagamentos, sequer o primeiro pagamento teria sido feito.
3. E, como corretamente constou da sentença ora reptada, "em se tratando de contrato on line, o pagamento deve ser antecipado à oferta do produto, já que admitir-se-ia que terceiros obtenham dados de qualquer contratante a fim de abster-se das cobranças".
4. Além disso, não trouxe a autora cópia de nenhum documento pessoal da aluna ou do responsável financeiro. E nem do certificado que deveria ter sido expedido, haja vista que a aluna, de acordo com o histórico trazido aos autos, teria sido aprovada no curso.
5. Ademais, como é cediço, a revelia não conduz à automática procedência dos pedidos não impugnados.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564406
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048131-11.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, é apelado DANIEL DE
PADUA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048131-11.2018.8.26.0114 -Voto no 52253e
2
VOTO No : 52253e
APEL.No : 1048131-11.2018.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS
APTE. : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -
SENAC
APDO. : DANIEL DE PÁDUA CAMARGO (SEM ADVOGADO)
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENSINO À
DISTÂNCIA. PROVA.
1. A autora ajuizou ação de cobrança de serviços de ensino à
distância supostamente prestados a pessoa pela qual o réu teria se
responsabilizado, mas não logrou demonstrar a efetiva contratação.
2. Embora conste do “detalhe do processo de compra” a assinatura
do contrato pelo réu, a descrição para na emissão de boleto para
pagamentos, sequer o primeiro pagamento teria sido feito.
3. E, como corretamente constou da sentença ora reptada, “em se
tratando de contrato on line, o pagamento deve ser antecipado à
oferta do produto, já que admitir-se-ia que terceiros obtenham
dados de qualquer contratante a fim de abster-se das cobranças”.
4. Além disso, não trouxe a autora cópia de nenhum documento
pessoal da aluna ou do responsável financeiro. E nem do
certificado que deveria ter sido expedido, haja vista que a aluna, de
acordo com o histórico trazido aos autos, teria sido aprovada no
curso.
5. Ademais, como é cediço, a revelia não conduz à automática
procedência dos pedidos não impugnados.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 153/156, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente ação de cobrança ajuizada por Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
- Senac contra Daniel de Pádua Camargo, ao entendimento de que o autor não teria
comprovado a efetiva contratação.
Inconformado, apela o vencido sustentando ter comprovado tanto a
contratação dos serviços por meio eletrônico (“aceite”) quanto a prestação de serviços, já
que do histórico escolar da aluna constaria que ela teria sido aprovada em treze disciplinas
ministradas; que competiria ao réu elidir as provas que escoltaram a inicial, o que ele não
fez, mantendo-se revel. Pugna pela reforma do julgado para o decreto de procedência da
pretensão condenatória.
Recurso processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048131-11.2018.8.26.0114 -Voto no 52253e
3
A instituição autora cobra por serviços de ensino, relativos à
“Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Produção de Moda”, que teriam sido
ministrados à filha do réu no período entre 6.2.2017 a 15.12.2017. O valor do curso seria
de R$ 7.263,30, e deveria ser pago em 13 parcelas.
Com razão o douto magistrado “a quo”. Os documentos que
instruíram a inicial da cobrança são unilaterais.
Embora conste do “detalhe do processo de compra” a assinatura do
contrato pelo réu, a descrição para na emissão de boleto para pagamentos, sequer o
primeiro pagamento teria sido feito.
E, como corretamente constou da sentença ora reptada, “em se
tratando de contrato on line, o pagamento deve ser antecipado à oferta do produto, já que
admitir-se-ia que terceiros obtenham dados de qualquer contratante a fim de abster-se das
cobranças”.
Além disso, não trouxe a autora cópia de nenhum documento
pessoal da aluna ou do responsável financeiro.
E nem do certificado que deveria ter sido expedido, haja vista que a
aluna, de acordo com o histórico trazido aos autos, teria sido aprovada no curso.
E, como é cediço, a revelia não conduz à automática procedência dos
pedidos não impugnados.
Em suma, as razões recursais não conseguiram abalar os
fundamentos da r. sentença reptada, que permanece incólume.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
MELO COLOMBI
Relator